Tribunal: CARF
Processo: 14098.000008/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000008/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.740 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/03/2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIPs COM ERRO NO PREENCHIMENTO.
ART. 32, IV, § 6o, DA LEI 8212/91. CFL 69.
Constitui infração à obrigação acessória a apresentação de GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 908 a 935) que julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada em face do Auto de Infração DEBCAD no
35.825.255-5 (fl. 2), por ter o contribuinte apresentado GFIP com informações inexatas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000008/2007-23
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000008/2007-23

incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias (CFL 69).
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavradas as seguintes autuações
(fl. 18):

Relatório Fiscal às fls. 20.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo do Regulamento, será lavrado auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração, bem como dos demais
elementos e requisitos. Em assim ocorrendo, descabida a arguição de nulidade do feito.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
SUBSTITUIÇÃO DE AUDITOR FISCAL.
Inexiste irregularidade no procedimento de substituição de auditor fiscal, pois, dentre
outras, pertencia à Seção de Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária,
funções de supervisionar e executar procedimentos de fiscalização, assim como
organizar o trabalho realizado pelo seu corpo funcional, com objetividade e efetividade
dos seus resultados.
IMEDIATIVIDADE DA APLICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Inexiste comando legal ou normativo em vigor que impõe à autoridade fiscal proceder a
lavratura do auto de infração de imediato.
ENTREGA PESSOAL DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O Decreto n.° 70.235/1972, que disciplina todo processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 23 que a comunicação processual poderá ser efetuada por várias
formas(incisos II, III e §3°).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000008/2007-23

É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
RAZOABILIDADE DO VALOR DA MULTA APLICADA.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. INOVAÇÃO EM SEDE DE DILIGÊNCIA
FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
Obrigatoriedade de motivar o lançamento fiscal por se tratar de ato que impõem ou
agravem deveres, encargos ou sanções, no âmbito da Administração Pública Federal,
estipulada pela Lei n° 9.784, de 29/01/99, Art.50. Introdução de um Fato Novo ao auto
de infração via procedimento posterior à sua lavratura não deve ser conhecida, pois
restaria caracterizado cerceamento ao direito de defesa.
Procedimento administrativo imperfeito para verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, disposto no CTN, Art. 142.
Constatação de prejuízo para o contraditório confirmado pela dificuldade deste órgão
julgador em avaliar as razões, de fato e de direito, apresentadas.
Incapacidade da consideração dos fatos alegados pela defesa é vício de procedimento de
julgamento que burla o contraditório e não pode ser tolerado por expressa disposição da
Lei n° 9.784/1999, Art. 38.
A ausência da motivação impede a análise do processo, o que afronta o interesse
público e a ampla defesa e leva à nulidade do ato defeituoso.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, com preclusão do direito de fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior.
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com omissão dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa aplicada nos autos de infração lavrados antes de 13 de janeiro de 2009 é
relevável se o infrator for primário, não tiver incorrido em circunstâncias agravantes e a
falta tiver sido sanada até a data da decisão.
DECADÊNCIA.
Às contribuições previdenciárias aplica-se o prazo decadencial previsto no Código
Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi cientificada em 27/04/2010 (fl. 941) e apresentou recurso
voluntário em 25/05/2010 (fls. 942 a 957) sustentando a nulidade do lançamento relacionado à
obrigação acessória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000008/2007-23

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme restará abaixo demonstrado.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade do lançamento
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento que está maculado de vícios
apontando a existência de erro material no cálculo dos valores lançados.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Disto, observa-se que não há que se falar, no presente caso, de nulidade do
lançamento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000008/2007-23

O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 69
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
O Auto de Infração foi lavrado por ter o contribuinte apresentado GFIP com
informações inexatas, nos termos dos arts. 32, IV, § 6o, da Lei no 8.212/91, acrescido pela Lei no
9.528/97 e; 225, IV, e § 4o, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS)
(CFL 69).
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por
cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no §4o. (Parágrafo acrescentado

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.740 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000008/2007-23

pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do
processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
O contribuinte, contudo, não contesta a ocorrência da infração, tendo se limitado a
discorrer sobre a ausência de norma regulando apta a regulamentar a infração apontada.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput,
e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 985
DF CARF MF
Original